Tribunal: TJMT
Processo: 1023755-76.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023755-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELITON PEREIRA DE BRITO - CPF: 062.174.581-28 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE MENSALIDADES (“DILUIÇÃO SOLIDÁRIA”). VALOR PROMOCIONAL INICIAL. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO E NÃO DESCONTO DEFINITIVO. CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CURSO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO SALDO DILUÍDO. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou ter aderido
a
curso superior mediante oferta promocional com mensalidades iniciais reduzidas, sustentando que acreditava tratar-se de desconto definitivo. Após cancelar a matrícula, foi cobrado pelo saldo residual das mensalidades, decorrente de programa institucional de diluição de pagamento, motivo pelo qual requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino cumpriu o dever de informação acerca da natureza do programa de diluição de mensalidades; (
ii
) estabelecer se a cobrança do saldo residual após o cancelamento da matrícula configura prática abusiva ou exercício regular de direito; e (
iii
) determinar se a cobrança gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor é satisfeito quando o fornecedor disponibiliza de forma clara as condições do serviço e o consumidor manifesta aceite eletrônico após a apresentação dos regulamentos contratuais.

O programa de diluição de mensalidades possui natureza de diferimento de pagamento, mantendo-se inalterado o preço total do serviço educacional, apenas com redistribuição temporal das parcelas.

O cancelamento antecipado da matrícula impede a continuidade do parcelamento e autoriza o vencimento antecipado do saldo diluído referente às mensalidades correspondentes ao período em que o serviço educacional foi efetivamente prestado.

A declaração de inexigibilidade do débito geraria enriquecimento sem causa do consumidor, que usufruiu do serviço educacional sem pagar o valor correspondente.

A cobrança de dívida legítima configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbe ao autor e não foi cumprido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O programa de diluição de mensalidades em contrato de prestação de serviços educacionais constitui modalidade de diferimento de pagamento, e não desconto definitivo no preço do curso.

O cancelamento antecipado da matrícula autoriza o vencimento antecipado do saldo das parcelas diluídas relativas ao período em que o serviço educacional foi efetivamente prestado.

A cobrança de saldo residual decorrente de parcelamento contratual regularmente aceito não configura prática abusiva nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, III; CC,
arts
. 188, I, 422 e 884; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto por Weliton Pereira de Brito (ID 343879905) contra a sentença (ID 343879904) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, movida em face da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Na petição inicial (ID 343879850), a parte autora narrou que ingressou no curso de Fisioterapia oferecido pela instituição de ensino ré, atraída por uma oferta que previa o pagamento de apenas R$ 49,00 mensais nos três primeiros meses. Afirmou que, ao decidir cancelar a matrícula precocemente, foi
surpreendida com a cobrança de R$ 3.554,30 (valor posteriormente emendado para R$ 3.470,04, conforme ID 343879865 e boleto de ID 343879866), referente ao saldo residual das mensalidades iniciais, sob a justificativa de aplicação do programa denominado "Diluição Solidária" (DIS). Sustentou que não recebeu informações claras sobre a natureza de parcelamento do programa, acreditando tratar-se de uma bolsa de estudos ou desconto definitivo. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, além da concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e impedir a negativação de seu nome.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem (ID 343879868) para determinar a suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. A instituição de ensino apresentou contestação (
IDs
343879889 e 343879890), defendendo a legalidade da cobrança. Argumentou que o programa não é um desconto, mas um benefício financeiro de parcelamento das primeiras mensalidades, cujas regras são claras, públicas e foram expressamente aceitas pelo aluno no momento da matrícula. Afirmou que, com o cancelamento do vínculo, ocorre o vencimento antecipado das parcelas diluídas, conforme previsão em regulamento, constituindo a cobrança um exercício regular de direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 343879899), reiterando os termos da inicial.

A sentença (ID 343879904) revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o autor usufruiu dos serviços educacionais e que a instituição cumpriu o dever de informação, conforme demonstrado pelas provas constantes dos autos (gravação telefônica e conversas por aplicativo). O juízo concluiu que a cobrança do saldo residual é legítima diante da desistência do curso e do vencimento antecipado do contrato de parcelamento, não havendo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado (ID 343879905), pugnando pela reforma integral da sentença. Repisa os argumentos de falha no dever de informação, abusividade da cobrança do saldo residual, configuração de propaganda enganosa e ocorrência de danos morais indenizáveis. A instituição de ensino apresentou contrarrazões (
IDs
343879912 e 343879913), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a regularidade da contratação, a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor e a falta de provas dos fatos constitutivos do direito do autor. O juízo de origem admitiu o recurso e deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora (ID 343879911).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise do mérito recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. A controvérsia central do presente processo reside na análise da legalidade da cobrança de saldo residual decorrente do programa de parcelamento oferecido pela instituição de ensino, bem como
na verificação do cumprimento do dever de informação e na suposta ocorrência de propaganda enganosa. Após detida análise de todo o conjunto probatório e das teses jurídicas levantadas pelas partes, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade. Exponho, a seguir, os fundamentos que embasam esta decisão, divididos em tópicos para melhor compreensão e articulação lógica.

Cumprimento do Dever de Informação (Artigo 6o, Inciso III, do Código de Defesa do Consumidor)

O argumento central do recorrente estrutura-se na alegação de falta de clareza sobre o programa Diluição Solidária, sob a justificativa de que teria sido induzido a acreditar que o valor reduzido pago nos primeiros meses configurava um desconto definitivo ou uma bolsa de estudos. No entanto, a análise aprofundada das provas colacionadas aos autos revela uma realidade fática diversa. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. A aplicação dessa norma exige uma interpretação contextualizada com a dinâmica das contratações eletrônicas contemporâneas.

No presente caso, os documentos extraídos do processo, especialmente as conversas de aplicativo de mensagens e as gravações telefônicas mencionadas e valoradas na sentença de primeiro grau, demonstram de forma inequívoca que a modalidade de contratação foi devidamente apresentada ao consumidor. A informação foi prestada de forma suficiente, acessível e direta, permitindo que o aluno com grau de instrução médio compreendesse que o valor inicial de R$ 49,00 não consistia em um abatimento definitivo do preço do serviço educacional. Tratava-se, de forma cristalina, de uma redução temporária da parcela exigível naquele momento específico, com o consequente e lógico parcelamento do saldo remanescente ao longo dos meses subsequentes de duração do curso.

O aceite eletrônico manifestado pelo consumidor no ato da matrícula não é um mero formalismo vazio, mas sim a expressão de sua vontade e anuência aos termos propostos. No ambiente das contratações digitais, o consentimento validamente emitido após a disponibilização dos termos de uso e regulamentos vincula as partes de maneira sólida. Nos moldes do direito sancionador e da responsabilidade contratual, o consumidor que adere a um regulamento específico de parcelamento assume os bônus e os ônus de sua escolha. A tentativa posterior de desqualificar o próprio aceite sob a genérica alegação de desinformação, quando as provas demonstram que os canais de atendimento da instituição explicitaram a mecânica do programa, não encontra amparo no ordenamento jurídico. A informação existia, estava disponível e foi repassada, cumprindo a instituição de ensino com o seu dever de transparência.

Natureza Jurídica da Diluição Solidária: Diferimento e não Desconto

Para a correta solução da lide, é indispensável estabelecer a precisa distinção conceitual e jurídica entre "bolsa de estudo" ou "desconto" e a figura da "diluição de pagamento" adotada no caso concreto. O desconto e a bolsa de estudo operam uma redução definitiva no preço total do serviço. Uma vez concedidos, o valor original deixa de existir para aquele consumidor, e a contraprestação exigida passa a ser apenas o valor reduzido. Por outro lado, a diluição de pagamento é um mecanismo financeiro de facilitação de acesso. O preço total do serviço permanece inalterado, mas a sua forma de exigibilidade é modificada no tempo. O consumidor paga uma quantia consideravelmente menor no início da relação contratual, e a diferença não paga naquele momento é redistribuída (diluída) e somada às parcelas futuras.

A natureza jurídica do programa oferecido pela ré é, portanto, de um benefício financeiro de diferimento de obrigações. O seu objetivo é viabilizar o ingresso de alunos no ensino superior, reduzindo a barreira financeira imediata. Contudo, essa engenharia financeira possui uma condição suspensiva lógica e contratual: a manutenção do vínculo acadêmico e financeiro do aluno até o final do curso. Apenas com a permanência do aluno na instituição é possível que as parcelas residuais sejam cobradas ao longo dos anos seguintes. Ao solicitar o cancelamento da matrícula de forma precoce, por decisão estritamente pessoal, o recorrente inviabilizou a continuidade da relação que permitia a diluição.

Com a extinção do vínculo, a condição que justificava o pagamento fragmentado deixa de existir no mundo jurídico e fático. O valor cobrado no momento da rescisão não representa uma multa abusiva ou uma penalidade arbitrária, mas refere-se única e exclusivamente ao saldo das mensalidades correspondentes aos meses em que o aluno efetivamente usufruiu do serviço educacional. O autor cursou o primeiro semestre, teve acesso à plataforma, aos professores e à infraestrutura, mas pagou apenas o valor reduzido de entrada. A cobrança final é a simples materialização do dever de pagar pelo serviço já consumido, cuja exigibilidade havia sido provisoriamente adiada. Nos moldes da dogmática contratual, a rescisão antecipada impõe o acerto de contas referente ao período de vigência efetiva do contrato.

Legitimidade do Vencimento Antecipado do Saldo Devedor

O regulamento do programa de parcelamento prevê expressamente que, nas hipóteses de cancelamento, trancamento, abandono ou transferência para outra instituição, ocorre o vencimento antecipado das parcelas diluídas e ainda não pagas. O recorrente ataca essa previsão, sugerindo que ela consubstancia uma prática abusiva. Contudo, a análise da dinâmica contratual revela que a cláusula de vencimento antecipado é não apenas legal, mas essencial para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da relação.

Não existe qualquer abusividade na determinação de que o saldo devedor vença antecipadamente quando o contrato principal é rompido. A referida cláusula tem por finalidade exata recompor o valor real do serviço que já foi prestado pela instituição nos primeiros meses. Se o aluno pagou um valor simbólico de entrada com a promessa de quitar o restante de forma diluída nas mensalidades futuras, a interrupção dessas mensalidades futuras por ato do próprio aluno torna a dívida imediatamente exigível. Exigir que a universidade mantivesse a diluição, emitindo boletos mensais de valores ínfimos ao longo de anos para um indivíduo que não possui mais qualquer vínculo acadêmico com a instituição, seria desvirtuar por completo a natureza do contrato de prestação de serviços educacionais e do próprio programa de incentivo.

A exigibilidade imediata do saldo é consequência direta e inafastável da resilição unilateral provocada pelo consumidor. No direito obrigacional, o devedor perde o direito ao prazo se causar a frustração das garantias ou se inviabilizar o cumprimento da obrigação na forma originalmente pactuada. Ao cancelar a matrícula, o recorrente suprimiu o veículo pelo qual o parcelamento seria pago (as mensalidades vincendas). Portanto, a conduta da instituição de ensino ao consolidar o saldo devedor e emitir a cobrança integral em parcela única possui base contratual legítima, não violando as disposições de proteção ao consumidor.

Vedação ao Enriquecimento Sem Causa (Artigo 884 do Código Civil)

O desfecho pretendido pelo recorrente — a declaração total de inexigibilidade da dívida — esbarra em um dos princípios mais basilares do direito privado contemporâneo: a vedação ao enriquecimento sem causa. O artigo 884 do Código Civil determina que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No contexto dos autos, restou incontroverso que o recorrente efetivamente cursou meses da graduação em Fisioterapia. Durante esse período, a instituição de ensino mobilizou toda a sua estrutura, disponibilizando corpo docente, ambiente virtual de aprendizagem, materiais didáticos e suporte administrativo.

Se a cobrança do saldo da diluição fosse declarada inexistente por este juízo, a consequência prática e jurídica seria que o aluno teria recebido a prestação do serviço educacional completo, durante o período em que esteve matriculado, pagando uma quantia irrisória de apenas R$ 49,00 mensais. Isso ocorreria sem que ele detivesse, de fato e de direito, uma bolsa de estudos integral ou um benefício de isenção de custos concedido pela universidade. A procedência do pedido autoral geraria, de forma direta e inegável, um enriquecimento sem causa do consumidor, que incorporaria ao seu patrimônio imaterial o serviço prestado, em evidente detrimento do patrimônio da instituição de ensino, que arcou com os custos operacionais da educação fornecida.

Como o serviço foi efetiva e comprovadamente prestado no período anterior ao cancelamento, a contraprestação pelo seu valor integral, de acordo com a tabela de preços do curso, é devida e inafastável. O fato de o pagamento dessa contraprestação ter sido pactuado de forma diferida não apaga a dívida; apenas posterga a sua cobrança. Extinto o vínculo, a cobrança consolida-se. Entender de modo diverso seria utilizar o Código de Defesa do Consumidor como instrumento para validar a inadimplência e o desequilíbrio, o que repugna à lógica do direito contratual.

Exercício Regular de Direito (Artigo 188, Inciso I, do Código Civil) e a Inexistência de Danos Morais

O pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrente fundamenta-se na suposta abusividade da cobrança e nos transtornos decorrentes da tentativa da instituição de receber o crédito, bem como no risco ou na efetiva inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A responsabilidade civil, contudo, exige a presença
inexorável
de um ato ilícito. O artigo 188, inciso I, do Código Civil dispõe claramente que não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

Uma vez demonstrado de forma exaustiva nos tópicos anteriores que o débito cobrado é lícito, representa a contraprestação por serviço efetivamente utilizado e decorre de previsão contratual expressa e válida, a conduta da instituição ré reveste-se de absoluta legalidade. A emissão do boleto de cobrança do saldo residual e a eventual inclusão do nome do devedor relapso nos órgãos de proteção ao crédito são ferramentas legais disponibilizadas ao credor para a satisfação de seu crédito legítimo. Não há ilicitude em cobrar o que é devido.

Sem a configuração de um ato ilícito, desmorona o pilar central da responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de indenizar. O abalo psicológico, o constrangimento ou a
frustração alegados
pelo autor não decorrem de uma conduta abusiva da ré, mas são reflexos diretos, exclusivos e previsíveis de sua própria inadimplência quanto ao saldo da diluição, gerada após o seu ato voluntário de cancelar a matrícula. O desconforto de ser cobrado por uma dívida legítima não caracteriza dano moral indenizável, inserindo-se na esfera das consequências naturais da vida em sociedade para aqueles que não honram os compromissos financeiros assumidos.

Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
) e a Boa-fé Objetiva

A conduta adotada pelo recorrente ao longo da relação jurídica atrai a aplicação da teoria dos atos próprios, consubstanciada na vedação do comportamento contraditório, princípio derivado diretamente da cláusula geral da boa-fé objetiva, positivada no artigo 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva impõe às partes
deveres anexos de lealdade, coerência e cooperação, tanto na fase pré-contratual quanto na execução e na extinção do contrato.

O autor utilizou-se, livre e conscientemente, do benefício oferecido pela instituição para ingressar na faculdade, aceitando pagar valores iniciais substancialmente reduzidos. Esse comportamento inicial gerou na instituição a legítima expectativa de que o contrato seria cumprido e de que o parcelamento seria honrado conforme as regras do programa. No entanto, ao decidir sair do curso e pretender extinguir o vínculo sem quitar a diferença correspondente aos meses que estudou, o autor adota uma postura que colide frontalmente com a lealdade esperada. O consumidor não pode aceitar todas as vantagens e facilidades de um programa de parcelamento no momento da adesão, garantindo sua vaga e usufruindo das aulas, para, num momento posterior de rescisão, alegar ignorância absoluta sobre as obrigações correspectivas de quitação desse mesmo parcelamento.

Aceitar a tese do recorrente significaria chancelar a conduta de quem utiliza a proteção consumerista como escudo para comportamentos incoerentes. A vedação ao "
venire
contra
factum

proprium
" impede que uma das partes surpreenda a outra com posturas incompatíveis com a confiança anteriormente gerada. Ao usufruir do preço reduzido sob a premissa da diluição, o autor vinculou-se à obrigação de pagar o saldo. A recusa posterior, amparada em alegada desinformação não comprovada, constitui clara ofensa à boa-fé, não podendo receber a guarida do Poder Judiciário.

Insuficiência de Provas da Alegação de "Propaganda Enganosa"

Por fim, o recorrente fundamenta grande parte de sua pretensão na alegação de que foi vítima de propaganda enganosa, sustentando ter sido ludibriado pela oferta veiculada na internet. Ocorre que o sistema processual civil distribui os encargos probatórios de forma objetiva. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é regra absoluta e não exime o consumidor de trazer aos autos o mínimo de lastro probatório de suas alegações, especialmente quando a prova é documental e perfeitamente acessível.

Apesar da narrativa apresentada na inicial e nas razões recursais, o autor não juntou aos autos qualquer elemento de prova cabal e inequívoco de que a instituição de ensino tenha garantido, prometido ou veiculado que o valor de R$ 49,00 consistia em uma bolsa definitiva, livre de qualquer cobrança residual em caso de cancelamento. As capturas de tela ("prints") de simuladores de preço e os fragmentos de anúncios apresentados mostram, na verdade, a existência do programa e a oferta do valor inicial reduzido, com expressa remissão aos regulamentos da instituição.

A existência de links e referências aos regulamentos demonstra que as condições estavam disponíveis. Cabia ao consumidor, antes de finalizar a contratação de um serviço de trato sucessivo e de alto valor agregado como o ensino superior, proceder à leitura atenta dos termos da oferta e dos regulamentos indicados. A mera desatenção do consumidor não transforma uma oferta regular em propaganda enganosa. A instituição comprovou a existência das regras de cobrança e a anuência eletrônica. O autor, por sua vez, falhou em demonstrar
o engodo
. Sendo insuficiente a prova do fato constitutivo do direito alegado, a improcedência do pleito declaratório e indenizatório é a única medida compatível com a legalidade estrita e com a valoração racional do acervo probatório.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, fundamentado na regularidade da cobrança, na ausência de ato ilícito, no estrito cumprimento contratual e nos ditames da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, conheço do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida no juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 55, caput, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais permanecerá suspensa, sob condição resolutiva, pelo prazo legal de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (ID 343879911), nos moldes do que preconiza o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, extinguindo-se a obrigação após o decurso do referido prazo caso não haja alteração comprovada em sua situação de insuficiência de recursos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026